Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-97.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016188-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (PACIENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “GRAVATAS”. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS NA ORIGEM. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, após prolação da sentença condenatória, indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

2. Fatos relevantes:
(i)
no curso da ação penal, a prisão preventiva imposta à paciente foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico;
(ii)
finalizada a instrução probatória, a paciente foi condenada pela suposta prática do delito de integração de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013), apurado no âmbito da operação “Gravatas”;
(iii)
de acordo com a sentença, a paciente ocupava posição estratégica no núcleo jurídico da facção “Comando Vermelho”, utilizando suas prerrogativas como advogada para fins ilícitos, como
facilitar a comunicação entre os líderes do grupo;
(iv)
informações dos autos denotam
modus operandi
sofisticado e organizado da conduta criminosa.

3. Requerimento: revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, substituição por outra cautelar de natureza menos restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a manutenção da medida de monitoramento eletrônico e se a cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora detenha menor intensidade se comparada à prisão preventiva, a monitoração eletrônica (art. 319, inc. IX, do CPP) é a mais gravosa dentre as alternativas legais à prisão, por impor vigilância permanente sobre o indivíduo e afetar sensivelmente a sua liberdade de locomoção. Por essa razão, sua incidência se restringe a situações excepcionais, em que outras medidas substitutivas da custódia cautelar se revelem incapazes de resguardar os meios processuais ou penais almejados com a constrição.

6. Na hipótese, o
modus operandi
da paciente, que teria se valido da sua condição de advogada para ingressar livremente em estabelecimentos prisionais e repassar informações a integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, denota a especial reprovabilidade da conduta.

7.
Como o ato acoimado coator,
densificando o princípio da necessidade da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF),
aponta, com base em elementos concretos dos autos, o perigo que a liberdade plena da paciente representa para os meios ou fins do processo penal (art. 282, § 5º, do CPP),
deve ser mantida a restrição impugnada, sobretudo porque revestida de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 648, II, 319 e 282; Lei n. 12.850, artigo 2º, §§ 2º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.673/PB e AgRg no RHC n. 180.053/AL.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648,
I
,
do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao
J
uízo da
5ª V
ara
C
riminal da
C
omarca de
S
inop,
consistente na
manutenção da medida de monitoramento eletrônico à paciente
Hingritty
Borges
Mingotti
.

De acordo com o impetrante,
a paciente estava presa preventivamente e, em audiência de instrução, o Juízo
a quo
substituiu a medida segregatícia por cautelares diversas, consistentes em:
(i)

c
omparecimento a todos os atos do processo;
(
ii
)
manutenção de contato telefônico e endereço atualizados;
(
iii
)
suspensão das atividades funcionais na esfera criminal, além da proibição do ingresso nas dependências de estabelecimentos prisionais ou unidades policiais;
(
iv
)

r
ecolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h;
(v)

m
onitoramento eletrônico e
(vi)
suspensão de passaporte
(id.
287755351
).

Prossegue narrando que ao final da instrução probatória, a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de integração de organização criminosa (artigo 2º, §2º e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013), oportunidade na qual o monitoramento eletrônico foi mantido com base na subsistência dos fundamentos que motivaram a sua imposição (id. 287748867).

O impetrante salienta que logo na sequência, a defesa técnica postulou a revogação da monitoração eletrônica (id. 287748869), mas o Juízo de origem indeferiu a pretensão defensiva (id. 287748867).

Voltando-se neste
writ
contra a derradeira deliberação, o impetrante alega que o Juízo singular teria deixado de apresentar fundamentos idôneos para manter a medida de monitoramento eletrônico, seja porque as demais cautelares impostas já são suficientes para acautelar a ordem pública, seja porque a submissão da paciente à mais gravosa das restrições cautelares diversas da prisão representa cumprimento antecipado de pena (id. 287741896).

Com base nessas assertivas, requer a concessão da ordem para que a restrição cautelar de monitoração eletrônica seja revogada ou ao menos substituída por outra cautelar diversa (id. 287741896).

A liminar foi
indeferida
(id.
289367891
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora
(
id.

291269366
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina
pel
a

denegação
da ordem

(id.

292428381
)
.

É
a síntese do necessário
.

V
O
TO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da medida de monitoramento eletrônico – imposta no curso da ação penal em substituição à prisão preventiva e, mais tarde, mantida por ocasião da sentença condenatória –, por entender que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos para justificar a necessidade da restrição.

Sustenta que
“as demais medidas impostas cumulativamente são hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo”
e que a paciente
“é pessoa trabalhadora, advogada e vem cumprindo rigorosamente a medida cautelar que lhe foi imposta”
(id. 287741896).

Entretanto, não se observa constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

Com vistas a contextualizar os fatos, infere-se dos autos que a paciente foi presa preventiva e, mais tarde, denunciada pela prática do crime de integração de organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013).

A denúncia decorreu da operação “Gravatas”, deflagrada para desarticular as atividades da organização criminosa Comando Vermelho na região.

Segundo consta dos autos, as investigações teriam apontado que a paciente, valendo-se de sua formação em Direito, integrava o denominado núcleo jurídico da facção criminosa, desempenhando relevante papel na estrutura organizacional.

Entre as condutas atribuídas à paciente, destacam-se a intermediação de comunicações entre diferentes escalões da hierarquia criminosa, o repasse de informações privilegiadas sobre decisões judiciais favoráveis a membros do grupo e o aproveitamento irregular de prerrogativas advocatícias para estabelecer contatos com pessoas privadas de liberdade.

A marcha processual seguiu e, em audiência de instrução realizada na data de 12/setembro/2024, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva da paciente por cautelares diversas, consistentes em:
(i)
comparecimento a todos os atos do processo;
(ii)
manutenção de contato telefônico e endereço atualizados;
(iii)
suspensão das atividades funcionais na esfera criminal, além da proibição do ingresso nas dependências de estabelecimentos prisionais ou unidades policiais;
(iv)
recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h;
(v)
monitoramento eletrônico e
(vi)
suspensão de passaporte.

Posteriormente, a paciente foi condenada, em primeiro grau, pela prática do delito de integração de organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, oportunidade na qual as cautelares diversas da prisão foram mantidas.

Após requerimento formulado pela defesa técnica, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico, salientando que a imprescindibilidade da restrição para garantir a ordem pública.

Em razão da pertinência, colhem-se trechos da decisão:

“[...] Constato que a defesa não logrou êxito em comprovar nenhum fato modificativo ou extintivo de direitos da requerente, ou seja, não houve alteração fática, para que a ré fosse desonerada da utilização do monitoramento eletrônico.

Entendo que tais razões não merece prosperar, pois o uso do monitoramento eletrônico não obsta que HINGRITTY continue exercendo o seu trabalho.

Nesse sentido, são pacíficos os precedentes no sentido de que as condições favoráveis subjetivas ostentadas não obstam a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, assim como, a monitoração eletrônica não é impeditivo para o autuado continuar exercendo o seu trabalho.

Além disso, restou demonstrado que a ré desempenhava funções que extrapolavam os limites da advocacia, como o gerenciamento e recolhimento de valores oriundos do narcotráfico, isso porque, houve a apreensão em sua residência de aproximadamente R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) em espécie.

Constata-se, ainda, que a ré é mencionada em diversos diálogos pelos lideranças TIAGO TELLES e PAULO HENRIQUE, demonstrando que ela fazia parte do esquema criminoso e atuava em prol da organização criminosa, valendo-se de suas prerrogativas profissionais.

Trago à baila precedentes que dispõem sobre a imprescindibilidade da aplicação do monitoramento eletrônico, com o espeque de afastar o risco de reiteração delituosa, possibilitando assim, maior garantia da ordem pública e da instrução processual. [...]

Dessa feita, acolho o parecer Ministerial, por consectário, INDEFIRO o pleito de Revogação do Monitoramento Eletrônico de HINGRITTY BORGES MINGOTTI. [...]”
(id. 287748867).

Pois bem.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024).

Ainda, salienta-se que as medidas cautelares pessoais, assim como a prisão preventiva, destinam-se a proteger a atividade probatória, os fins do processo penal ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. Portanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que varia não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas, mas sim a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas (STJ, AgRg no RHC n. 194.673/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

No que se refere ao monitoramento eletrônico, é certo que a medida representa gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação, de maneira que é cabível sua decretação quando haja necessidade de monitorar todos os passos do indivíduo – excepcionalidade que se verifica na hipótese dos autos.

Na espécie, a sentença condenatória registra que a paciente, ao menos em tese, não exerceu apenas papel periférico na estrutura criminosa, mas função de articulação estratégica, utilizando conhecimentos técnicos e prerrogativas para facilitar as comunicações internas da organização e obter vantagens processuais para seus integrantes.

Conforme destacado no édito judicial, a paciente teria facilitado a comunicação entre líderes do núcleo jurídico e do núcleo armado da organização criminosa e compartilhado informações sigilosas sobre decisões judiciais que beneficiavam membros da facção.

Esse aproveitamento das prerrogativas profissionais para atingir fins ilícitos revela, em teoria, sofisticação operacional e potencial para rearticulação das atividades delitivas caso não haja controle adequado da movimentação da paciente.

Por corolário, a natureza transnacional e a capacidade de reorganização das facções criminosas, aliadas ao fato de que a paciente ocupava, em tese, posição de destaque na hierarquia do grupo, justificam a manutenção da vigilância eletrônica indireta, medida de todo indispensável para verificar o cumprimento das demais restrições cautelares e prevenir eventual retomada das atividades criminosas.

A esse respeito, entende-se que a medida de monitoramento se mostra necessária quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, aferível do
modus operandi
sofisticado, sobretudo na hipótese em apreço, em que a periculosidade da paciente decorre especificamente do uso indevido de prerrogativas profissionais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça enuncia que o monitoramento eletrônico deve ser reservado a situações que denotem a gravidade concreta da conduta e reclamem a tutela da ordem pública:

“[...] a cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados, bem como do modus operandi, que revelou a periculosidade concreta do acusado, não havendo que se falar em inadequação na manutenção da medida [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 180.053/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Nesse contexto, a cautelar de monitoramento eletrônico representa instrumento adequado para conciliar a liberdade da paciente com a necessária proteção da ordem pública.

Por conseguinte, não se verifica constrangimento ilegal apto à concessão da ordem em favor da paciente, uma vez que ressaem dos autos fundamentos idôneos a justificar a necessidade da medida de monitoramento eletrônico, mormente ao se considerar as particularidades do caso concreto e a natureza do delito praticado.

À vista dessas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Hingritty Borges Mingotti
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025